Tribunal: TJPA
Processo: 0004603-88.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004603-88.2018.8.14.0077

APELANTE: FLAVENILDA SANTOS SANTOS, ANDREIZI CRISTO DE ABREU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO LIMITE MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não autoriza a redução da pena-base das rés ao mínimo legal, eis que a decisão atende aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha necessária da pena do réu nos termos do voto. E ainda, na segunda fase da dosimetria da pena, esta já foi fixada no mínimo que determina o Código Penal Brasileiro.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
FLAVENILDA SANTOS SANTOS e ANDREIZE CRISTO DE ABREU,
inconformados com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Anajás/PA, que as condenou às penas de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Narra a denúncia
, que no dia 09.11.2018, por volta das 10h20min, as denunciadas, portando arma de fogo, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, mediante violência, invadiram a loja Agatha Modas e perpetraram o roubo às vítimas Marta da Silva Pereira e Josias Gonçalves, deles subtraindo cerca de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em roupas.

A vítima estava trabalhando, quando duas mulheres entraram na loja e começaram a experimentar roupas, passado algum tempo e após perceberem que estavam sozinhas, anunciaram o assalto, sacando, cada uma, uma arma de fogo da cintura e apontando a vítima lhe forçando a pôr roupas em uma sacola e em uma mochila, em todo momento da empreitada criminosa lhe fazendo ameaças, que se comunicasse o roubo a polícia elas voltariam para lhe pegar.

Passado algum tempo após a saída das ora Denunciadas “Andreize” e “Pretinha”, a vítima comunicou o roubo ao dono da loja, que por sua vez, acionou os Policiais Militares, iniciadas as diligências, a PM localizou as acusadas e realizaram a prisão.

Na DEPOL, as mesmas confessaram a prática delitiva, mas informaram só possuir uma arma de fogo.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência Policial efetivado pelas vítimas, Auto de Apreensão, reconhecimento das autoras do delito e depoimentos dados na DEPOL.

Em

razões recursais,
ao ID n. 6389839, pugna a defesa pela reforma da sentença para readequar as penas-base a um patamar mais próximo ao mínimo legal, ajustando a exasperação à baliza de 1/6, conforme entendimento dos tribunais superiores, tudo, em virtude das circunstâncias judiciais do caso concreto.

Em

contrarrazões
, ao ID n. 6389839, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do apelo para que seja mantida inalterada a sentença impugnada.

Nesta Instância Superior
, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
, do recurso de apelação interposto pelas rés FLAVENILDA SANTOS SANTOS e ANDREIZI CRISTO DE ABREU.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes não merece prosperar.

A defesa pleiteia
a aplicação da pena-base das apeantes
, em relação ao crime praticado, em seu patamar mínimo legal,
sem discorrer sobre os motivos para tanto. Bem como, mudança do regime inicial de cumprimento de pena.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 256/262):

”DOSIMETRIA DA PENA DA DENUNCIADA FLAVENILDA SANTOS SANTOS:

1ª. FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade. A culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade, ou seja, o juízo de censura que incide o responsável pela prática da infraço penal, razo por que, para análise desta circunstância judicial, a reprovabilidade a ser considerada é aquela que excede a normalidade do tipo penal.

A meu sentir, entendo que a violência empregada suplantou a elementar do tipo, digo melhor, vai além daquela prevista em abstrato, já que além do uso de arma de fogo, fato esse que será analisado como causa de aumento de pena, as denunciadas proferiram ameaças sérias, inclusive, de morte caso a vítima viesse a delatá-las para a polícia ou outros órgos de persecuço penal. A vítima também foi tratada de forma aviltante, sendo a todo tempo ameaçada e humilhada pelas denunciadas.

Antecedentes Criminais: muito embora anotem antecedentes criminais, não podem ser valorados, nos termos da súmula nº 444, do STJ.

Conduta Social: nada a valorar;

Personalidade: no há dados técnicos nos autos para aferi-la;

Motivos do crime: so os comuns ao tipo;

Circunstâncias do crime: normais à espécie;

Consequências extrapenais: nada a valorar;

Comportamento da vítima: normal à espécie.

27.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais acima analisadas, exaspero a pena base passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

2ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

28.

Concorre em favor da acusada a atenuante da confisso prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP, motivo pelo qual atenuo a pena, passando a dosá-la no mínimo legal

29.

Não concorrem circunstâncias agravantes.

3ª. FASE - CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇO DE PENA

30.

No concorrem causas especiais de diminuição de pena.

31.

Em desfavor da acusada concorre, primeiramente, a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II, do art. 157 do CP, em razo da prática do crime pelo concurso de agentes, de sorte que aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de recluso e 25 (vinte e cinco) dias multas

32.

Concorre ainda em desfavor da acusada a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, razo pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de recluso e 40 (quarenta) dias multas.

33.

PENA DEFINITIVA. Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovaço e prevenço do crime, fica a acusada definitivamente condenada à pena de 08 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSO E 40 (QUARENTA) DIAS MULTAS.

34.

Fixo cada dia multa em um trigésimo do salário mínimo, em razo da ausência de elementos nos autos que possam atestar a capacidade econômica da acusada.

...

DOSIMETRIA DA PENA DA DENUNCIADA ANDREIZI CRISTO DE ABREU

1ª. FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade. A culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade, ou seja, o juízo de censura que incide o responsável pela prática da infraço penal, razo por que, para análise desta circunstância judicial, a reprovabilidade a ser considerada é aquela que excede a normalidade do tipo penal.

A meu sentir, entendo que a violência empregada suplantou a elementar do tipo, digo melhor, vai além daquela prevista em abstrato, já que além do uso de arma de fogo, fato esse que será analisado como causa de aumento de pena, as denunciadas proferiram ameaças sérias, inclusive, de morte caso a vítima viesse a delatá-las para a polícia ou outros órgos de persecuço penal. A vítima também foi tratada de forma aviltante, sendo a todo tempo ameaçada e humilhada pelas denunciadas.

Antecedentes Criminais: muito embora anotem antecedentes criminais, não podem ser valorados, nos termos da súmula nº 444, do STJ.

Conduta Social: nada a valorar;

Personalidade: no há dados técnicos nos autos para aferi-la;

Motivos do crime: so os comuns ao tipo;

Circunstâncias do crime: normais à espécie;

Consequências extrapenais: nada a valorar;

Comportamento da vítima: normal à espécie.

42.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais acima analisadas, exaspero a pena base passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

2ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

43.

Concorre em favor da acusada a atenuante da confisso prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP, motivo pelo qual atenuo a pena, passando a dosá-la no mínimo legal

44.

No concorrem circunstâncias agravantes.

3ª. FASE - CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇO DE PENA

45.

Não concorrem causas especiais de diminuição de pena.

46.

Em desfavor da acusada concorre, primeiramente, a causa de aumento de pena prevista no §2º, inciso II, do art. 157 do CP, em razo da prática do crime pelo concurso de agentes, de sorte que aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de recluso e 25 (vinte e cinco) dias multas

47.

Concorre ainda em desfavor da acusada a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, razo pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de recluso e 40 (quarenta) dias multas.

48.

PENA DEFINITIVA. Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovaço e prevenço do crime, fica a acusada definitivamente condenada à pena de 08 (OITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSO E 40 (QUARENTA) DIAS MULTAS.

49.

Fixo cada dia multa em um trigésimo do salário mínimo, em razo da ausência de elementos nos autos que possam atestar a capacidade econômica da acusada.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base das recorrentes em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, para o crime de roubo, o qual a pena mínima é de 04 (quatro) anos
.
Assim, considerou a circunstância desfavorável da culpabilidade, o que já justifica o afastamento do mínimo legal, não havendo que se falar em reforma nesse aspecto. Desta forma, não pode a reprimenda-base restar fixada no mínimo legal, como requer a defesa do réu.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INCOMPORTÁVEL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RELEV NCIA. Não há se falar em absolvição do apelante, se a materialidade e a autoria dos crimes a ele imputados restaram devidamente comprovadas em elementos probatórios jurisdicionalizados, em especial nos testemunhos dos policiais, que possuem valor probante relevante. Precedentes. 2 - DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. Quando o conjunto probatório reunido no decorrer da ação penal constitui prova robusta capaz de confirmar a prática e a autoria do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, incabível o pleito de desclassificação do crime para o de consumo próprio (artigo 28 da mesma lei). Pois, ainda que se admitisse ser o apelante consumidor de drogas, é perfeitamente cabível a coexistência de ambos os tipos, e, para efeitos penais, deve prevalecer a conduta de maior gravidade. 3 - PENA-BASE. REDUÇÃO. CIRCUNST NCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. Deve ser reanalisada e sopesada como favorável a circunstância judicial inidoneamente motivada e, de consequência, reduzida a pena basilar para acima do mínimo legal, ante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06, em razão da quantidade da substância apreendida. 4 - PENA DE MULTA AJUSTADA. Em observância ao preceito da proporcionalidade, as penas de multa, não guardando proporção com as corpóreas, devem ser ajustadas. 5 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCOMPORTÁVEL. Não há falar-se em substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos, porquanto ausentes o requisito previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, quando se cuida de agente condenado a pena corpórea superior a 08 (oito) anos, em regime fechado. 6 - EXTENSÃO A CORRÉU. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Diante da similitude da aplicação da pena de multa, e considerando o cunho objetivo da matéria analisada, estende-se a alteração ao corréu. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. EXTENSÃO AO CORRÉU.

(TJGO, Apelação Criminal 0052362-87.2019.8.09.0130, Rel. Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 2ª Câmara Criminal, julgado em 25/02/2021, DJe de 25/02/2021)

Por conseguinte, está o édito condenatório imune de correções, pois proferido em consonância com todo o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais que regem a matéria em debate, não havendo que se mudar o regime inicial de cumprimento de pena, como pretendia a defesa.

Importante ressaltar, que além de estar muito bem fundamentada a sentença em sua totalidade, a intenção de que seja fixada a pena-base no mínimo legal, em nada alteraria a pena final das Apelantes, pois na segunda fase da dosimetria a pena foi atenuada para o mínimo legal, e pela Súmula n. 231, do STJ é impossível a redução abaixo do mínimo que a lei determina.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença
in totum
.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022